Tribunal: TJBA
Processo: 8006759-60.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006759-60.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA GALVAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
TERCIO DE SANTANA, ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CHEQUE DEVOLVIDO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVERÃO OBSERVAR A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.905/2024 AOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente de alegada falha na prestação de serviço bancário. A Autora depositou, em 03.10.2024, cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em correspondente bancário, sendo, posteriormente, informada de que o talonário estava cancelado (motivo 25) e de que deveria cadastrar agência para retirada da cártula. Sustentou que, apesar de cumprir as orientações, não obteve a restituição do cheque, enfrentando informações desencontradas e sucessivos atendimentos infrutíferos, o que lhe causou desgaste emocional e perda de tempo útil. A sentença entendeu inexistente conduta ilícita e dano moral, ao fundamento de que o cheque estaria disponível para retirada e que os fatos configurariam mero aborrecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço bancário, diante da não disponibilização efetiva do cheque devolvido; e estabelecer se a conduta da Instituição Financeira configura dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4. Impõe-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora e da verossimilhança das alegações corroboradas pelos documentos juntados.

5. O conjunto probatório, especialmente os registros de atendimento e “prints” de conversas, demonstra informações contraditórias, prazos descumpridos e ausência de solução efetiva quanto à restituição do cheque, infirmando a alegação de que o título estava regularmente disponível para retirada.

6. Embora a devolução do cheque pelo motivo “25 – talonário cancelado” constitua exercício regular de direito, a instituição financeira descumpre o dever de informação, transparência e eficiência ao não viabilizar, de forma célere e clara, a restituição do documento ao portador.

7. A demora excessiva e a sucessão de tentativas frustradas de resolução administrativa extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e caracterizam falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil.

8. A conduta do banco submete a consumidora à perda de tempo útil e a desgaste emocional, configurando dano moral indenizável à luz dos arts. 5º, X, da CF, 186 e 927 do CC e 6º, VI, do CDC, em consonância com a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pela jurisprudência.

9. O
quantum

indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, revelando-se adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

10. O montante ora estabelecido, deverá ser acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), com base no IPCA, e os juros de mora, desde a citação, calculados com base na variação da Selic, deduzido do IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, de acordo com a redação conferida pela Lei nº 14.905 de 2024.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VI e VIII; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 80005883020218050191, Rel. Des. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 13/08/2025; TJ-BA – Apelação n] 81426657920238050001, Rel. Des. PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 05/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006759-60.2024.8.05.0138, na qual figura como Apelante

ELISANGELA GALVAO DE SOUZA
, sendo Apelado o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.